Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Considerando que o Ministério Público firmou seu interesse em intervir no feito, por meio da manifestação de ID 81516889 dos autos de origem, antes da apreciação do mérito recursal, abra-se vista à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, I, do Código de Processo Civil, conforme determinado na decisão de ID 23804187.